Tribunal: STJ
Processo: 0802010-35.2013.8.24.0082
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963941 - SC (2025/0217618-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
AGRAVADO
: MARCELO DELLA GIUSTINA
REPR. POR
: GEAN CARLOS FRUTUOSO
ADVOGADO
: MARDEN MARQUES DI GIUSEPPE SOUZA - SC019706
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANOTAÇÃO DE
GRAVAME.
INDENIZAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA
DO FUNDAMENTO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO. SÚMULA 187 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 187 do
STJ. A agravante sustenta que seu recurso merece regular
processamento e que não incidem os óbices invocados.
II. Questão em discussão
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica e
adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
Documento eletrônico VDA51830163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 829945c4-050e-45e3-aeed-c163b23a16d6

fundamentos da decisão agravada, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
4. A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à
intimação que determina o recolhimento do preparo na forma
devida ou a comprovação da concessão da gratuidade de justiça
na origem no prazo de 5 (cinco) dias, visto que o descumprimento
enseja a inadmissão do recurso especial por deserção. Incidência
da Súmula no 187/STJ.
5. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja a
aplicação da Súmula no 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 829945c4-050e-45e3-aeed-c163b23a16d6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963941 - SC (2025/0217618-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADO
: CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - SP357590
AGRAVADO
: MARCELO DELLA GIUSTINA
REPR. POR
: GEAN CARLOS FRUTUOSO
ADVOGADO
: MARDEN MARQUES DI GIUSEPPE SOUZA - SC019706
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANOTAÇÃO DE
GRAVAME.
INDENIZAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA
DO FUNDAMENTO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO. SÚMULA 187 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 187 do
STJ. A agravante sustenta que seu recurso merece regular
processamento e que não incidem os óbices invocados.
II. Questão em discussão
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica e
adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
Documento eletrônico VDA51567484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:54
Código de Controle do Documento: 8a4ad190-85f0-4808-af5c-ac3407c6a757

fundamentos da decisão agravada, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
4. A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à
intimação que determina o recolhimento do preparo na forma
devida ou a comprovação da concessão da gratuidade de justiça
na origem no prazo de 5 (cinco) dias, visto que o descumprimento
enseja a inadmissão do recurso especial por deserção. Incidência
da Súmula no 187/STJ.
5. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja a
aplicação da Súmula no 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
não conheceu do recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
O recorrente argumenta que a deserção, enquanto sanção processual de
natureza grave, deve ser aplicada com razoabilidade e proporcionalidade. Invoca o
princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 188 do Código de
Processo Civil, que determina que os atos processuais não devem ser invalidados q
uando alcançam sua finalidade essencial.
Alega que o apego excessivo ao formalismo viola o direito constitucional à
ampla defesa e ao contraditório (
o, inciso LV, da Constituição Federal) e pode
art. 5
acarretar prejuízos substanciais à parte, desconsiderando as particularidades do caso
concreto.
Menciona que o artigo 4o do CPC estabelece a primazia do julgamento do
mérito, permitindo ao tribunal oportunizar a regularização extemporânea,
especialmente diante de erro justificável e ausência de má-fé (e-STJ fls. 1654-1655).
Documento eletrônico VDA51567484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:54
Código de Controle do Documento: 8a4ad190-85f0-4808-af5c-ac3407c6a757

Intimadas nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, as
art. 1.042,
partes agravadas não se manifestaram.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Todavia, o recurso especial não foi admitido em razão de sua deserção,
pois não houve a juntada do comprovante de recolhimento das custas de
admissibilidade (instrução e despacho), mesmo após intimação para recolhimento em
dobro (e-STJ fls. 1.594-1.595).
Assim, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado,
incidindo o óbice da Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
DESERÇÃO.
SANEAMENTO.
PRAZO.
NÃO
ATENDIMENTO.
COMPROVAÇÃO
TARDIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. SÚMULA No 187/STJ.
1. No ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o
recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno, devidos à
União, bem como dos valores locais, estipulados pelo tribunal de origem,
sob pena de deserção.
2. O recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que
determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação
da concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco)
dias, visto que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso
especial por deserção. Incidência da Súmula no 187/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.911.176/AP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.
Documento eletrônico VDA51567484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:54
Código de Controle do Documento: 8a4ad190-85f0-4808-af5c-ac3407c6a757

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
PREPARO
OU
COMPROVAÇÃO
DE
DEFERIMENTO
DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
PRAZO NÃO ATENDIDO. COMPROVAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 187/STJ.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso especial
em razão da deserção, fundamentada na Súmula 187/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de
gratuidade de justiça, sem comprovação documental, mesmo após
intimação para regularizar o vício, é suficiente para afastar a deserção do
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o
recurso especial deve ser acompanhado das guias de recolhimento e
dos comprovantes de pagamento do preparo recursal, sob pena de
deserção.
4. É insuficiente a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou
tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer
cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do
Tribunal de origem desse deferimento. (AgInt no AREsp n. 2.213.319/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.
5. No caso, constatada a irregularidade por esta instância Superior, a
parte recorrente foi intimada para comprovar o deferimento do benefício
da gratuidade de justiça ou efetuar o recolhimento em dobro das custas,
sob pena de deserção, mas não atendeu a determinação no prazo
assinalado.
Documento eletrônico VDA51567484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:54
Código de Controle do Documento: 8a4ad190-85f0-4808-af5c-ac3407c6a757

6. A jurisprudência desta corte possui entendimento de que "A parte
recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que
determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação
da concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco)
dias, visto que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso
especial por deserção. Incidência da
"
Súmula no 187/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.134.242/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
).
28/8/2023,
31/8/2023.
IV. Dispositivo 7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.169.505/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.
Nas razões do agravo em recurso especial, o óbice aplicado não foi
devidamente rebatido. Desse modo, nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se
art. 253,
conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC, observada a justiça gratuita.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:54
Código de Controle do Documento: 8a4ad190-85f0-4808-af5c-ac3407c6a757

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.963.941 / SC
Número Registro: 2025/0217618-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08020103520138240082 8020103520138240082
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADO : CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
AGRAVADO
: MARCELO DELLA GIUSTINA
REPR. POR
: GEAN CARLOS FRUTUOSO
ADVOGADO : MARDEN MARQUES DI GIUSEPPE SOUZA - SC019706
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51808501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:20
Código de Controle do Documento: f615274e-f366-474c-b184-e166fccb8466

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:20
Código de Controle do Documento: f615274e-f366-474c-b184-e166fccb8466